Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória, reconhecendo a inexistência jurídica de operações financeiras realizadas mediante fraude, mas atribuindo metade do prejuízo ao autor. A controvérsia decorre de golpe telefônico (spoofing) que levou o autor a contratar empréstimo e realizar, mediante uso de sua senha, TED no valor de R$ 50.000,00 a terceiro alheio ao processo, após falso contato de supostos funcionários do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova sobre a contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos danos decorrentes de fraude externa (spoofing) mediante golpe telefônico, com uso do aplicativo bancário e senha pessoal do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, porquanto, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, e § 4o, do CPC, tal pleito deve ser apresentado por petição autônoma.
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório constante nos autos, conforme artigo 355, inciso I, do CPC.
5. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
8. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo e realização de transações de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
9. Constatado que as operações foram autorizadas por dispositivo do autor, mediante uso regular de senha pessoal, e que a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiro, sem falha sistêmica do banco, configura-se culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis e autorizou as transações, crendo tratar-se de contato legítimo. 9.1. Demonstrada que a fraude foi realizada por pessoa totalmente desvinculada do banco, sendo o ilícito perpetrado fora de sua esfera institucional, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor, inexistindo o dever de reparação.
10. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação interposto pelo banco conhecido e provido. Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.
3. A realização de transações bancárias mediante uso regular de senha pessoal, a partir de dispositivo autorizado, afasta a responsabilidade do banco por fraude praticada exclusivamente por terceiro.
4. A fixação equitativa de honorários advocatícios é admitida em causas de baixa complexidade e curta duração, mesmo com valor da causa elevado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.